Tribunal: TJES
Processo: 5002169-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5002169-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVAD
O
:
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AVISO DE RECEBI
MENTO NÃO ENTREGUE
AO
D
EVEDOR FIDUCIÁRIO.
INFORMAÇÃO DE
“
NÚMERO INEXISTENTE”
. MORA CONFIGURADA.
SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ. PRECEDENTE DE OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA.
EMENDA A INICIAL
AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.
LIMINAR DEFERIDA.

1. A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar.

2. O
Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

3. Comprovado o envio da notificação para o endereço constante na Cédula de Credito Bancário, constitui-se de pleno direito a mora do devedor – fiduciário, ainda que a missiva retorne com
informação de “número inexistente”.
Consecução dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva na celebração e durante a vigência do negócio jurídico.

4. Recurso provido. Emenda a inicial afastada. Liminar deferida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002169-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AVISO DE RECEBI
MENTO NÃO ENTREGUE
AO
D
EVEDOR FIDUCIÁRIO.
INFORMAÇÃO DE
“
NÚMERO INEXISTENTE”
. MORA CONFIGURADA.
SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ. PRECEDENTE DE OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA.
EMENDA A INICIAL
AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.
LIMINAR DEFERIDA.

1. A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar.

2. O
Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

3. Comprovado o envio da notificação para o endereço constante na Cédula de Credito Bancário, constitui-se de pleno direito a mora do devedor – fiduciário, ainda que a missiva retorne com
informação de “número inexistente”.
Consecução dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva na celebração e durante a vigência do negócio jurídico.

4. Recurso provido. Emenda a inicial afastada. Liminar deferida.

_
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002169-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVAD
O
:
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
uma vez que inconformado com a decisão proferida pel
a MM.

Ju
íza
da
1
ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que nos autos da ação de busca e apreensão (processo nº 5000147-31.2023.8.08.0035) ajuizada em face de
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
,
indeferiu o pleito liminar,
ao fundamento
que não efetivada
a notificação extrajudicial
do devedor fiduciário.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o
recorrente que observou todos os ditames para a constituição em mora do recorrido e que o fato da notificação ter sido devolvida com o motivo “
não
existe o número”
demonstra
culpa exclusiva da Agravada
em
informar seu endereço incorreto quando da celebração do contrato
.

Ademais, assevera que
admissível o Protesto do
c
ontrato como forma subsidiária e complementar para comprovar a inadimplência, quando a entrega do AR é inviabilizada,
inexistindo
em nosso ordenamento exigência pelo esgotamento dos meios de localização para torn
á-lo
válido, até porque
ele se
constitui
n
o próprio exaurimento dos meios.

Como
é cediço, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

De registrar, ademais, que

no dia 09/08/2023,
o e. Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

O precedente acima, consoante dispõe o art.927, inciso III do Código de Processo Civil, vincula a atividade jurisdicional dos Tribunais de Justiça,
e já ressoa na
sua
jurisprudência
. Confira-se:

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, afasta-se a determinação de emenda à inicial, devendo o magistrado de origem proceder à análise da liminar.

(TJ-MT - AGR: 10148531420238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO INDICANDO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE. TEORIA DA EXPEDIÇÃO E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO TJRJ. DIVERGÊNCIA NO STJ. TEMA Nº 1132. BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADAS. PROVIMENTO DO RECURSO
. (TJ-RJ - AI: 00551964720238190000 202300276987, Relator: Des(a). CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 17/08/2023, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 22/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Automóvel. Decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação da constituição da mora. Irresignação. Cabimento. Notificação extrajudicial realizada no endereço constante no instrumento contratual. AR devolvido sob a justificativa de ausência. Três tentativas realizadas. Julgamento do Tema nº 1132 do STJ que fixou a tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Mora comprovada. Desnecessidade de emenda da inicial para esse fim. Decisão reformada.
Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22087480320238260000 Sorocaba, Relator: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 17/08/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023
)

Em análise do processo de referência,
a despeito do retorno do AR com
o registro d
a informação
"
não
existe o endereço
",

a toda evidência
demonstrou
a agravante
o envio d
a notificação
extrajudicial
para o endereço
constante d
a Cédula de Crédito Bancário
(Id
4432208 - págs.35 e 41/42)
, comprovando, assim, a constituição em mora do agravado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se
posiciona no sentido de ser obrigação do devedor manter seu endereç
o.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO DESATUALIZADO. MORA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.
)

A corroborar,
a
instituição financeira
procedeu com o protesto da Cédula de Crédito Bancário ( Id nº 4432208 – pág.40).

Assim, comprovada a constituição em mora do agravado, de rigor a reforma da decisão recorrida, para afastar o decreto de emenda a petição inicial determinada pelo juízo primevo, autorizando, assim, a busca e apreensão do
automóvel.

Por todo o exposto,
conheço e
d
o
u
provimento
ao recurso, para
deferir a
liminar de busca e apreensão à agravante
.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002169-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, uma vez que inconformado com a decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que nos autos da ação de busca e apreensão (processo nº 5000147-31.2023.8.08.0035) ajuizada em face de ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, indeferiu o pleito liminar, ao fundamento de que não efetivada a notificação extrajudicial do devedor fiduciário.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de dar provimento ao recurso, “
a despeito do retorno do AR com o registro da informação "não existe o endereço", a toda evidência demonstrou a agravante o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante da Cédula de Crédito Bancário (Id 4432208 - págs.35 e 41/42), comprovando, assim, a constituição em mora do agravado
”.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei integralmente o eminente Relator.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Desta forma, em regra, para comprovação da constituição do devedor em mora é necessária a demonstração de que a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço deste e que tenha sido efetivamente recebida, ainda que por terceiro.

Todavia, o próprio Superior Tribunal de Justiça afasta a referida regra em algumas situações específicas, como quando o endereço informado pelo devedor no momento da contratação é insuficiente ou incorreto, inviabilizando o recebimento da notificação extrajudicial por este ou por terceiro. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO DESATUALIZADO. MORA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO.
1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.
Precedentes. [...] (STJ, AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/02/2023, DJe de 15/2/2023.)

Trata-se do entendimento que melhor se coaduna com os princípios da cooperação e da boa-fé, que devem regular as relações sociais, evitando, desta forma, a inviabilidade da constituição do devedor em mora quando este, propositalmente, informa endereço errado ou incorreto com o intuito de não ser encontrado.

Na presente hipótese, conforme destacado pelo eminente Relator, a correspondência foi remetida para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de
“não existe o endereço”
, razão pela qual, de fato, a constituição do devedor em mora é válida.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.